Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701057-83.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE GOMES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamando o feito à ordem e detectando erro material no despacho de ID 65938670, determino que seja desentranhado dos autos. Após o sobrestamento do feito, em razão da matéria versar no recurso extraordinário que foi submetida ao STF em regime da repercussão geral (Tema 1.234, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes), houve o pronunciamento de mérito no referido recurso extraordinário e, por consequência, o levantamento da causa da suspensão do curso da ação. Sobrevindo a determinação da Presidência deste Tribunal (ID 65675861) para que fosse averiguada “a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, e em observância aos princípios da transparência e do contraditório, intimem-se as partes, e em seguida o Ministério Público, para, caso queiram, se manifestar acerca da matéria, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator